Tribunal: STF
Processo: RE 94580
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-30
Data de publicação: 1984-08-30

Ementa:
- IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE IMÓVEIS. ALCANCE DAS REGRAS DOS
ARTS. 23, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 35 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. USUCAPIAO. A OCUPAÇÃO QUALIFICADA E CONTINUADA QUE GERA O
USUCAPIAO NÃO IMPORTA EM TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE DO BEM. A
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E VEDADA 'ALTERAR A DEFINIÇÃO, O CONTEUDO E O
ALCANCE DOS INSTITUTOS, CONCEITOS E FORMAS DE DIREITO PRIVADO'
(ART. 110 DO C.T.N.). REGISTRO DA SENTENÇA DE USUCAPIAO SEM
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSAO.
RECURSO PROVIDO, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL A LETRA 'H', DO
INC. I, DO ART. 1., DA LEI N. 5.384, DE27.12.66, DO ESTADO DE RIO
GRANDE DO SUL.